Tribunal: TJMT
Processo: 1028784-68.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028784-68.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO SANQUETA BARBOSA - CPF: 843.383.771-00 (APELADO), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0154-13 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO A LOJA PROMOVIDA – COBRANÇA DE SEGUROS (PERDA E ROUBO BANDEIRA, ACIDENTES PESSOAIS, ASSISTÊNCIA RESIDENCIAL 24 HORAS, DESEMPREGO E PAGAMENTO GARANTIDO) – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – JUNTADA DE ÁUDIO DAS CONTRATAÇÕES – CONFIRMAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS DO AUTOR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA –COBRANÇA LEGÍTIMA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS –
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL –
RECURSO PROVIDO.

Não há se falar em cobrança indevida, tampouco em venda casada, diante da demonstração da ciência inequívoca do consumidor acerca da contratação do
cartão
de crédito, juntamente com os seus encargos e a legalidade da cobrança dos
seguros
impugnados, os quais foram livremente pactuados.

Inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que a contratação dos seguros é lícita, de modo que a improcedência dos pedidos inaugurais se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1028784-68.2017.8.11.0041

APELANTE:

LOJAS RIACHUELO S/A

APELADO:

FERNANDO SANQUETA BARBOSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LOJAS RIACHUELO S/A
, contra sentença proferida pelo juízo da
5ª Vara Cível da Comarca da Capital
,
Dra.

Edna Ederli Coutinho
,
lançada nos autos da
ação declaratória de nulidade de cobranças c/c repetição de indébito c/c indenização por danos materiais e morais c/c pedido de inversão do ônus da prova
, ajuizada por
FERNANDO SANQUETA BARBOSA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar
a nulidade dos seguros de Perda e Roubo Bandeira; de Acidentes Pessoais e Individual; da Assistência Residência 24H; do Desemprego Bandeira e do Pagamento Garantido, bem como condenar requerida a restituir ao autor os valores indevidamente cobrados, desde a contratação, devendo esta quantia ser corrigida monetariamente a partir de cada desconto e acrescida de juros de mora desde a citação.

No mesmo ato, ainda condenou a ora recorrente ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ), das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2
º
, do CPC/2015.

A apelante, em suas razões recursais, aduz, preliminarmente, a necessidade do reconhecimento da nulidade da sentença proferida em total desacordo com as provas constituídas nos autos.

Assevera, para tanto, que
“o Juízo de primeiro grau sequer se deu ao trabalho de analisar as provas carreadas aos autos. Ainda que se reconheça a revelia da Apelante, tal fato não desobriga o Magistrado do cotejo das provas produzidas nos autos, mesmo porque, com a aplicação dos efeitos da revelia, os FATOS, tão somente os fatos articulados nos autos são tidos por verdadeiros, sendo certo que tal presunção é meramente relativa
” (sic).

Diz que “
ao revel, é resguardada a oportunidade, a partir do momento em que ingressa nos autos, participar efetivamente do processo, em qualquer fase do procedimento ou grau de jurisdição. Assim, considerando que a Apelante aportou aos autos no petitório lançado no ID 14686287, os áudios contendo as adesões aos contratos de seguro discutidos na presente demanda, salta aos olhos que o comando sentencial foi proferido em total desacordo com as provas constituídas, o que atrai para a demanda o disposto no artigo 489, § 1, IV, do Código de Processo Civil3, com a nulidade da sentença”
(sic).

Defende que
“não se pode admitir que a sentença seja proferida sem levar em consideração as provas produzidas nos autos, eis que claramente houve o chamado error iuris, o que traz como consequência a nulidade da sentença”
(sic).

No mérito, afiança que
“não há qualquer comprovação de vício de consentimento na adesão aos contratos de seguro discutidos na presente demanda. Outro ponto que merece destaque é o fato de que a adesão aos referidos contratos se deu em momento posterior à contratação do cartão de crédito, o que esvazia completamente a alegação de venda casada, já que não houve qualquer imposição de adesão para a contratação do cartão de crédito. Aliás, basta ouvir os áudios encadernados no petitório lançado no ID 14686287, para se comprovar que a parte Apelada não sofreu nenhum tipo de pressão para a contratação dos seguros discutidos na presente demanda”
(sic).

Afirma que não há qualquer requisito para se configurar a responsabilidade civil, não havendo se falar em condenação ao pagamento de danos morais e materiais.

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso para acolher a preliminar de nulidade do comando judicial, e no mérito, sejam afastadas as condenações na devolução de valores pagos pelos contratos de seguro, bem como sua condenação em danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 140239360, postulando pelo desprovimento do recurso.

O preparo foi recolhido (Id. 140239355).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao cerne da questão, tenho por relevantes breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Na origem,
FERNANDO SANQUETA BARBOSA
ajuizou a presente
ação declaratória de nulidade de cobranças c/c repetição de indébito c/c indenização por danos materiais e morais

em desfavor das
LOJAS RIACHUELO S/A
,
alegando, em suma, que firmou contrato de cartão de crédito com a requerida, todavia lhe foram cobrados valores indevidos referente aos
Seguros de Perda e Roubo Bandeira; de Acidentes Pessoais e Individual; de Assistência Residência 24H; de Desemprego Bandeira e de Pagamento Garantido
, respectivamente, nos valores de R$2,50; R$9,89; R$3,49; R$3,00 e R$3,00, sem sua autorização ou conhecimento, bem como que a prática é conhecida como venda casada, razão pela qual entende ter direito à restituição em dobro dos valores irregularmente descontados.

Relata, ainda, que contratou serviço de Plano de Assistência Odontológica Gold Plus pelo valor mensal de R$29,90 (vinte e nove e noventa reais), e que ao tentar utilizar do plano dental acabou sendo impossibilitado do uso, por não ter sido encontrado seu cadastro no sistema.

A par disso, pleiteou, inicialmente, a concessão da tutela de urgência, para o fim de que seu CPF fosse incluído no sistema de Plano de Assistência Odontológica Gold Plus, sob pena de multa; e no mérito, pediu a procedência dos pedidos, para que seja declarada nula a cláusula de contratação do seguro, o ressarcimento, em dobro, dos valores cobrados, como também a restituição dos valores gastos com o tratamento dentário particular e a inclusão de seus dados no sistema do Plano Dental, além dos danos morais pela prática da venda casada.

Por meio da decisão de Id 140239317, a tutela antecipatória foi indeferida pela togada singular. Por outro lado, os benefícios da gratuita de justiça lhe foi deferido.

A parte requerida, embora devidamente citada, não compareceu na audiência de conciliação designada, conforme Id 140239323, tampouco apresentou defesa no prazo legal, razão pela qual fora decretada sua revelia, conforme decisão lançada no Id 140239335.

Infere-se, no entanto, que a despeito da ausência de juntada de contestação, a empresa demandada acostou manifestação no Id 140239328 e anexos, munida com arquivos de áudios a fim de se comprovar a regularidade da contratação entre as partes. Ainda foi carreado pela requerida manifestação e documentos no Id 140239337 e anexos.

Intimado para se manifestar acerca dos áudios ofertados, o autor limitou-se em reiterar a procedência dos pedidos, dada à revelia da parte requerida (Id 140239334)

Ato seguinte, sobreveio a sentença ora impugnada, em que a magistrada
a quo
, por não vislumbrar qualquer
comprovação da negativa do atendimento pelo plano odontológico ou de tentativa de marcar uma consulta ou tratamento dental, não acolheu tal pretensão, todavia, com relação aos seguros, consignou que não cabe ao autor produzir prova negativa, e por entender acerca da abusividade da pactuação dos contestados seguros, porquanto não assegurado ao consumidor a liberdade de
escolha de sua contratação, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade dos seguros de (i) Perda e Roubo Bandeira; (ii) de Acidentes Pessoais e Individual; (iii) da Assistência Residência 24H; (iv) de Desemprego Bandeira e (v) de Pagamento Garantido, condenando requerida a restituir ao autor os valores indevidamente cobrados, desde a contratação, devendo esta quantia ser corrigida monetariamente a partir de cada desconto e acrescida de juros de mora desde a citação, bem como condená-la ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ).

Contra tal sentença se insurge a apelante, argumentando, inicialmente,
a necessidade do reconhecimento da nulidade da sentença proferida em total desacordo com as provas constituídas nos autos, e no mérito, pela sua reforma integral, a fim de que a pretensão inicial seja julgada improcedente, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Pois bem. Inicialmente, quanto a preliminar suscitada de nulidade da sentença, por encontrar-se seus fundamentos umbilicalmente atrelados a análise das provas constantes dos autos, tenho que a mesma se confunde com o mérito recursal, de modo que com ele será apreciado.

Quanto ao cerne, verifica-se que razão assiste à apelante. Explico.

É cediço que a revelia do réu, por si só, não induz à procedência da ação, mas apenas à presunção relativa de veracidade dos fatos articulados na inicial, na forma do art. 344, e, conforme estabelece o parágrafo único do art. 346, ambos do CPC/2015, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.

Ainda, conforme dispõe expressamente o art. 349 do CPC, ao réu revel é lícita a produção de provas.

E, de fato, ficou demonstrado nos autos a contratação dos seguros entre partes, mediante juntada de áudios das respectivas contratações, a saber:

– adesão a seguro assistência 24 horas (Id 140239342);

– adesão a seguro de acidentes pessoais (Id 140237343);

– adesão a seguro desemprego e proteção perda e roubo (Id 140239344);

– adesão a plano odontológico (Id 140239345).

Da análise dos referidos documentos, é possível extrair todas as especificações dos seguros e respectivos valores, devidamente anuído pelo autor, com a confirmação de seus dados pessoais.

Registro, por oportuno, que o autor sequer se insurgiu quanto aos áudios juntados pela parte demandada, já que, repita-se uma vez mais, ao ser previamente intimado por força da previsão do art. 10 do CPC, que disciplina acerca da vedação de prolação de decisão surpresa, apenas se firmou na tese de ocorrência da revelia, a ensejar, no seu entender, na procedência dos pedidos.

Desta maneira,
existindo contrato válido celebrado entre as partes, bem como a ciência inequívoca do autor/recorrido acerca dos serviços contratados e os seus respectivos encargos, não há se falar em cobrança abusiva ou venda casada, tampouco em conduta ilícita praticada pela empresa recorrente a justificar a indenização a título de danos morais ou materiais, de modo que a sentença hostilizada não merece ser mantida.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
SEGURO PROTEÇÃO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE – AÚDIO JUNTADO NA CONTESTAÇÃO – INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DO CONTRATO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.

O contrato firmado via telefone tem valor jurídico e não configura prática abusiva, sobretudo, quando trazida a gravação telefônica do contato, onde são confirmados os dados pessoais do autor.
Inteligência do artigo 49 do CDC. No caso, como o áudio da contratação via telefone apresentado pelas empresas requeridas é claro quanto aos critérios/termos do contrato, através do qual o consumidor teve ampla oportunidade de recusar a proposta de seguro e, ainda assim, optou pela contratação, razão pela qual afigura-se válido e eficaz o contrato, devendo, portanto, ser cumprido.”
(TJ-MT 10028525620218110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2022)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO CLÁUSULA CONTRATUAL – TERMO DE CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC) – VEÍCULOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DO SEGURO CONTRATADO – CONSTATAÇÃO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – LEGALIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO.
O STJ no julgamento dos REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, onde firmou a tese contida no Tema 972, pacificou entendimento no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".
Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança
. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.”
(TJ-MT 10013539820218110015 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, invertendo-se, via de consequência, o ônus da sucumbência, que ficará sob responsabilidade do autor, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se, contudo, a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022